Tribunal: TJMT
Processo: 0001790-95.2016.8.11.0092
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001790-95.2016.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), AUTO POSTO EMAS LTDA - EPP - CNPJ: 06.238.196/0001-33 (APELADO), LEONARDO CITELI DIAS - CPF: 027.980.761-96 (APELADO), ERNEY SANTOS MARTINS - CPF: 592.852.491-91 (APELADO), ORLANDO SPERANDIO NETO - CPF: 033.904.161-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA
– INTIMAÇÃO PESSOAL –
REQUISITOS DO ART. 485, §1º DO CPC – NÃO OBSERVADOS
- SENTENÇA ANULADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a intimação pessoal da parte exequente, nos termos do artigo 485, § 1º do Código de Processo Civil.

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo juízo da
Vara Especializada Única da Comarca de Alto Taquari/MT,
M.M. Fábio Alves Cardoso
,
nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1790-95.2016.811.0092

movida em face
AUTO POSTO EMAS LTDA, LEONARDO CITELI DIAS, ERNEY SANTOS MARTINS e ORLANDO SPERANDIO NETO
, que julgou extinta a execução
,
com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, aduz a parte Apelante que o juízo de origem incorreu em
error in procedendo
ao julgar extinta a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, sem observar o disposto no §1º do mesmo dispositivo, o qual descreve que “
nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
”.

Expõe que nas hipóteses previstas nos incisos II e III do artigo 1485/CPC, quando verificada a negligência da parte, antes de determinar a extinção do feito, o juiz deve determinar nova intimação da parte, para que supra a falta no prazo de cinco dias.

Destaca que o Estado foi intimado mediante vista dos autos no dia 08/03/2016 para se manifestar acerca do indeferimento do pedido de fl. 30, mas devolveu os autos sem qualquer manifestação.

Afiança que o juiz deveria determinar nova intimação, sob pena de extinção da execução, todavia, esse procedimento não foi observado pelo magistrado, que julgou extinta a ação sem resolução do mérito.

Defende que a extinção do processo por abandono não pode ser decretada de ofício pelo magistrado, dependendo, para sua adequada formalização, de pleito expresso da parte contrária, o que não ocorreu na hipótese.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença extintiva, prosseguindo a execução em ulteriores termos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Ressai dos autos que a parte Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
03/11/2016
, a Ação de Execução Fiscal nº 1790-95.2016.811.0092 em desfavor de
AUTO POSTO EMAS LTDA e seus sócios
,

visando o recebimento de crédito tributário no valor de
R$ 12.295,53
(doze mil, duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos), inscritos na
CDA nº 201511050
.

No presente caso, após a tentativa de citação por carta A.R ser infrutífera, o ente estadual foi intimado para requerer o que de direito.

Posteriormente, diante da inércia do ente estadual, o juízo de origem sentenciou o feito, na data de 25/05/2018, reconhecendo o abandono da causa e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, III, do CPC, com a seguinte parte dispositiva:

“Ex positis, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso III do Novo Código de Processo Civil”

Com efeito, o art. 485 III do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito sem análise do mérito na hipótese de abandono da causa por prazo superior a 30 (trinta) dias, bem como pela não promoção dos atos e diligências necessários ao regular andamento processual,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

No entanto, para realizar a extinção por abandono é necessário que “
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”,
nos termos do art. 485, § 1º, do CPC
.

Partindo dessas premissas, verifica-se que não houve intimação pessoal do Estado para suprir a suposta falta no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos no art. 485, §1º do CPC, razão pela qual a sentença que extinguiu a demanda deve ser anulada.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU E ISSQN - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - REQUISITOS DO ART. 485, III, §1º DO CPC NÃO OBSERVADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O executivo fiscal pode ser extinto sem resolução de mérito por não ter o exequente atendido ao comando judicial, somente após a intimação pessoal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no art. 485, inciso III e § 1º, do CPC.

Assim, a reforma do decisum objurgado é medida que se impõe.

(N.U 1007329-16.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020) (destaquei)

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ABANDONO DA CAUSA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — ARTIGO 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Não procedida à intimação pessoal da Fazenda Pública para dar prosseguimento à execução fiscal, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, inadmissível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa.

Recurso provido.

(N.U 0005945-44.2012.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 17/07/2020) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA SEM INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA - REQUISITOS DO ART. 485, II, §1º DO CPC NÃO OBSERVADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a intimação pessoal da parte exequente, nos termos do artigo 485, inciso II e § 1º, do Código de Processo Civil.

Se não for observado pelo Magistrado os comandos do artigo 485, inciso II e § 1º, do CPC, a reforma da sentença objurgada é medida que se impõe.

(N.U 0001451-72.2007.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 09/06/2020) (destaquei)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURAÇÃO - NÃO OBSERVAÇÃO DO § 1º DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

Em nenhum momento processual, a parte exequente foi intimada com a devida advertência de que a inércia em promover os atos e as diligências que lhe incumbiam, acarretaria a extinção do feito.

Não há que se falar em abandono da causa se o comando legal previsto no § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil não foi respeitado.

(N.U 0005353-39.2008.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA - §1º ART. 485 DO CPC/15. NÃO EFETIVADO– RECURSO PROVIDO.

A desídia ou o abandono da causa pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir.

Não tendo o representante judicial da Fazenda Pública sido pessoalmente intimado para no prazo de 5 (cinco) dias dar andamento ao feito, como expressamente determina o §1º do art. 485, do CPC/15, para extinção do processo, por abandono, deve ser anulada a sentença.

Recurso provido.

(N.U 0004294-37.2015.8.11.0051, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020) (destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida

e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021